Tribunal: TJSP
Processo: 1011143-92.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2014 a 2017, no valor total de R$2.261,27 em 07/12/2018 – Município de Santa Bárbara D'Oeste – Sentença julgando extinta a execução, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução 547 do CNJ, verificando que "o processo não possui movimentação útil há mais de um ano e tem por objeto a cobrança de

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos Exercícios de 2014 a 2017, no valor total de R$2.261,27 em 07/12/2018 – Município de Santa Bárbara D'Oeste – Sentença julgando extinta a execução, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, aplicando o Tema 1184 do STF e a Resolução 547 do CNJ, verificando que "o processo não possui movimentação útil há mais de um ano e tem por objeto a cobrança de valor ínfimo, assim considerado por ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)"– Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem citação do executado, sem localização de bens penhoráveis e movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.